Tribunal: STF
Processo: ARE 1546030
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Édipo Amarílio Gomes Canellas formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, o devido prequestionamento da matéria constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido, no ponto de impugnação extraordinária:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. 



    (...) Com efeito, tratando-se de diferença de alíquotas do ITCMD, o prazo para que o Estado possa efetuar o lançamento inicia-se após a decisão definitiva exarada no Agravo de Instrumento nº 70051530845, e não da decisão que homologou a adjudicação nos autos do inventário. No caso, inexiste decadência por não se implementar o quinquênio entre a decisão final e o lançamento. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos embargos de divergência do Estado do Rio Grande do Sul apenas para assentar que o termo inicial da contagem do prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário decorrente da diferença de alíquotas de ITCMD, incidente sobre a partilha de bens em inventário, teria início com a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência tributária, o que se dá, no caso do ITCMD, via de regra, com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.



    No apelo excepcional, o Recorrente alega violação ao art. 150, III, “a”, da Constituição Federal. Aduz que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extinguiu-se em 31/12/2014, vez que o Fisco detém prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja da homologação da partilha. Assevera que sendo a partilha homologada em 14/01/2009 e a sua intimação acerca do lançamento tributário, referente à diferença do crédito constituído, ocorrido em 27/09/2018, resta clara a ocorrência da decadência.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da análise das provas e da legislação infraconstitucional de regência — manteve a sentença de improcedência e afastou a ocorrência da decadência, vez que não se implementou o quinquênio entre a decisão final e o lançamento tributário.



    Consignou, ainda, que, em se tratando de alíquota de diferença de alíquota de ITCMD, o prazo para o Estado efetuar o lançamento iniciaria após a decisão definitiva que admitiu a progressividade do ITCMD, em 14.01.2015. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     



    O crédito constituído no auto de lançamento nº 0041982720, no valor de R$138.506,75 (cento e trinta e oito mil quinhentos e seis reais e setenta e cinco centavos) (evento 01 - outros12), se refere a diferença de alíquota do ITCD aplicado na época da transmissão e a alíquota progressiva admitida posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal.



    ...................................................................................................



    Afirma a apelante que o trânsito em julgado da homologação do cálculo ocorreu no ano de 2009, de forma que o prazo decadencial teve início em 01.01.2010, encerrando-se em 31.12.2014. 



    Diferentemente do sustentado pela apelante, não restou configurada a decadência do direito de crédito do Estado do RGS. 



    A Lei 8.821/89 que instituiu o ITCD, assim dispõe sobre o seu fato gerador: (...) 



    .......................................................................................................



    O fato gerador do referido tributo é a transmissão da propriedade, de forma que a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários para que sejam apurados os fatos geradores. 



    Dispõe o art. 173 do Código Tributário Nacional, in verbis: (...) ......................................................................................................



    O prazo decadencial inicia-se somente no primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. A respeito, o teor do enunciado 114 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...)



    .....................................................................................................



    Diferentemente do alegado nas razões recursais, o prazo decadencial não inicia a contar da data de homologação do lançamento ocorrido no processo de inventário, mas da decisão definitiva que admitiu a progressividade da alíquota do ITCMD nesta Corte, o que ocorreu em 14.01.2015. 



    Com efeito, o auto de lançamento para cobrança da diferença de alíquota foi lavrado em 09/2018 (evento 01-outros 12) , quando ainda não havia transcorrido o prazo decadencial.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Tribunal local — quanto ao termo inicial da contagem do prazo decadencial, ou da ocorrência ou não da decadência — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e Lei n. 8.821/89), e o reexame do conjunto probatório, circunstância inviável em sede extraordinária ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Decadência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 20%.



    (RE 1.217.640 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de dezembro de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCD. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. (...) 



    (ARE 1.384.117 AgR , Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 21 de novembro de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente